Tribunal: TJDFT
Processo: 0702426-40.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0702426-40.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIA DA SILVA OLIVEIRA, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA e ANTONIA DA SILVA OLIVEIRA contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Fazenda Pública do DF pela qual, nos autos de cumprimento de sentença 0704413-28.2019.8.07.0018 (ajuizada em desfavor dos agravados), indeferida a aplicação do entendimento exarado no RE 870947/SE e homologados os cálculos apresentados pela contadoria judicial. Esta a decisão agravada: “Trata-se de petição (ID 76697401), na qual a exequente informa que não concorda com a planilha apresentada pela contadoria judicial. Argumenta que devem ser aplicados aos cálculos o IPCAE no período posterior a 30/06/2009, de acordo com o entendimento exarado no julgamento do RE 870.947/SE. A contadoria judicial (ID 77920770) informou que efetuou a atualização dos cálculos homologados pela decisão de ID 43928317. Esclareceu ainda que foi aplicado correção e juros utilizados pela autora no cálculo da inicial. É o relato. Decido. Nada a prover quanto ao pedido de aplicação do entendimento exarado no julgamento do RE no 870.9447/SE ao caso. Verifico que o juízo de conhecimento estabeleceu expressamente a aplicação da TR como índice de correção monetária, além de previsão específica para a taxa de juros mensais. Demais disso, o índice combatido foi utilizado pela própria exequente (ID 33109836) quando da apresentação deste cumprimento de sentença. Não pode, desta forma, e após a preclusão do prazo de impugnação concedido para os executados, insurgir-se contra fato próprio. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido formulado na petição de ID 76697401. Assim, HOMOLOGO os cálculos apresentados pela contadoria judicial no ID 75770318. Preclusa a presente decisão expeça-se Precatório ou RPV, conforme o caso.” – ID 78196124 do processo originário. Nas razões recursais (ID 22724500), MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA e ANTONIA DA SILVA OLIVEIRA, ora agravantes, alegam que a atualização monetária deve “ser feita pela aplicação de índices que reflitam a perda efetiva do poder aquisitivo da moeda e estejam em vigor, não podendo ser aplicados parâmetros que foram declarados inconstitucionais pelo Supremo”, sobretudo porque não houve modulação dos efeitos por aquela Corte (ID 22724500, p. 8). Afirmam que não ocorreu preclusão no caso concreto e que “ainda que houvesse coisa julgada sobre os índices aplicáveis à espécie, a posterior declaração de sua inconstitucionalidade faz incidir a cláusula REBUS SIC STANTIBUS” (ID 22724500, p. 8). Sustentam que “o Superior Tribunal de Justiça já decidiu em sede de Recurso Especial Repetitivo (Tema 491) que os parâmetros de juros e de correção monetária previstos na Lei 11.960/09 somente seriam aplicáveis enquanto eles vigorassem” (ID 22724500, p. 9). Aduzem que “até que o pagamento seja efetuado, os juros e a correção monetária protraem-se no tempo, traduzindo típica hipótese de relação jurídica de trato continuado, o que excepciona a própria preclusão PRO JUDICATO, na forma do que estabelece o art. 505, I, do CPC” (ID 22724500, p. 13). Requerem, ao final: “( ) presentes os pressupostos do fumus boni iuris e do periculum in mora, este decorrente do caráter alimentar das verbas envolvidas, pugna-se pela concessão de efeito suspensivo ativo para acolher a impugnação do (a)(s) Agravante(s) e determinar ao juízo a quo que remeta o feito à contadoria judicial para fins de aplicação, a partir de 30/6/2009, do IPCA-E como índice de correção monetária em substituição a TR. Requer, outrossim, após solicitadas as informações de praxe e intimado os agravados para responder, querendo, o provimento do presente agravo, consolidando-se a liminar, caso deferida, para reformar a decisão agravada nos termos acima postulados.” – ID 22724500, p. 14. Preparo recolhido nos IDs 22724501-02. É o relatório. Decido. O art. 1.015 do Código de Processo Civil traz as matérias recorríveis via agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias; II – mérito do processo; III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI – exibição ou posse de documento ou coisa; VII – exclusão de litisconsorte; VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII – (VETADO); XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. No caso, agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, parágrafo único do CPC (decisão que homologou cálculos judiciais, proferida em cumprimento de sentença, ID 78196124 do processo originário); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Passo à análise de tais requisitos. Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se por satisfeitos os requisitos para o deferimento do efeito suspensivo, porquanto há probabilidade do direito, considerando entendimento já sedimentado pelo Supremo Tribunal Federal quanto à inconstitucionalidade da Taxa Referencial para cálculo da correção monetária em caso de condenação da Fazenda Pública, e presente o risco de apuração e expedição de precatório ou RPV em valor inferior ao exigível. Verifica-se que a agravante ANTONIA DA SILVA OLIVEIRA requereu, em 29/4/2019, o cumprimento individual de sentença com base em título executivo formado no bojo do processo 2015.01.1.125134-3 (ID 33109641). À época, os cálculos foram apresentados com base no seguinte fundamento: “I - o nome completo e o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica dos exequentes: vide supra; II - o índice de correção monetária adotado: de 01/02/2004 a 29/06/2009: INPC, índice divulgado pelo TJDFT; de 30/06/2009 a 31/10/2018: Taxa Referencial - TR; III - os juros aplicados e as respectivas taxas: 0,5% (meio por cento) ao mês a partir da notificação da autoridade coatora no MSG 2009.00.2.001320-7 ocorrida em 1/4/2009; IV - o termo inicial da correção monetária: vencimentos das parcelas ocorridos no dia 1o de cada mês, conforme planilha, em anexo; V – o termo final da correção monetária: 31/10/2018; VI - a periodicidade da capitalização dos juros, se for o caso: não foram calculados juros capitalizados, mas tão somente juros simples; e VII - a especificação dos eventuais descontos obrigatórios realizados: não foram realizados descontos obrigatórios” – ID 33109641, p. 2. Os cálculos foram homologados em 4/9/2019 (ID 43928317). Certificada a preclusão da decisão em 10/2/2020 (ID 56047027), o feito foi remetido à contadoria judicial. Retornados os autos, as partes foram intimadas a se manifestarem acerca dos cálculos apresentados (ID 56858840). A autora então peticionou, discordando dos cálculos, considerando o entendimento do Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 870947/SE, em que declarada “a inconstitucionalidade da utilização do índice de remuneração da poupança como parâmetro de correção monetária para as condenações impostas contra a Fazenda Pública”, sem qualquer modulação dos efeitos (ID 58043469), com trânsito em julgado em 3/3/2020. Requereu a aplicação do IPCA-E no período posterior a 30/6/2009. O processo foi remetido novamente à contadoria em razão do decidido no AGI 0725344-09.2019.8.07.0000 e na decisão de ID 71460874 quanto aos honorários advocatícios, fixados em 11% (onze por cento) em relação ao cumprimento de sentença, sem alteração do referencial da correção monetária. Após apresentação dos cálculos (ID 75770318), os agravantes impugnaram a aplicação de índice diverso do IPCA-E no período posterior a 30/6/2009 (ID 76697401). O DISTRITO FEDERAL afirmou que “a coisa julgada foi expressa ao determinar a aplicação da TR como índice de correção monetária e a petição inicial da execução também foi expressa ao incluir este índice, logo, não pode agora haver a substituição deste índice pelo IPCA” e que “os efeitos vinculantes e erga onmes das decisões de controle de constitucionalidade não afastam a preclusão ou a COISA JULGADA, sob pena de violação ao Art. 507 do CPC” (ID 78194615, pp. 4-5). Como visto, o pedido de modificação do índice da correção monetária foi indeferido pela decisão recorrida sob o argumento de que “o juízo de conhecimento estabeleceu expressamente a aplicação da TR como índice de correção monetária, além de previsão específica para a taxa de juros mensais. Demais disso, o índice combatido foi utilizado pela própria exequente (ID 33109836) quando da apresentação deste cumprimento de sentença” (ID 78196124). E, como já dito, probabilidade do direito alegada pelos agravados ANTONIA E MARCONI evidenciada porque a adequação dos cálculos judiciais pretendida se baseia em entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, que reconheceu impossibilidade da utilização da Taxa Referencial, índice de remuneração da caderneta de poupança, como critério de correção monetária: “Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL. REGIME DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ART. 1o-F DA LEI No 9.494/97 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI No 11.960/09. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DA UTILIZAÇÃO DO ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. VIOLAÇÃO AO DIREITO FUNDAMENTAL DE PROPRIEDADE (CRFB, ART. 5o, XXII). INADEQUAÇÃO MANIFESTA ENTRE MEIOS E FINS. INCONSTITUCIONALIDADE DA UTILIZAÇÃO DO RENDIMENTO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO ÍNDICE DEFINIDOR DOS JUROS MORATÓRIOS DE CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA, QUANDO ORIUNDAS DE RELAÇÕES JURÍDICO-TRIBUTÁRIAS. DISCRIMINAÇÃO ARBITRÁRIA E VIOLAÇÃO À ISONOMIA ENTRE DEVEDOR PÚBLICO E DEVEDOR PRIVADO (CRFB, ART. 5o, CAPUT). RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput), no seu núcleo essencial, revela que o art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, os quais devem observar os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito; nas hipóteses de relação jurídica diversa da tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto legal supramencionado. 2. O direito fundamental de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII) repugna o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, porquanto a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. 3. A correção monetária tem como escopo preservar o poder aquisitivo da moeda diante da sua desvalorização nominal provocada pela inflação. É que a moeda fiduciária, enquanto instrumento de troca, só tem valor na medida em que capaz de ser transformada em bens e serviços. A inflação, por representar o aumento persistente e generalizado do nível de preços, distorce, no tempo, a correspondência entre valores real e nominal (cf. MANKIW, N.G. Macroeconomia. Rio de Janeiro, LTC 2010, p. 94; DORNBUSH, R.; FISCHER, S. e STARTZ, R. Macroeconomia. São Paulo: McGraw-Hill do Brasil, 2009, p. 10; BLANCHARD, O. Macroeconomia. São Paulo: Prentice Hall, 2006, p. 29). 4. A correção monetária e a inflação, posto fenômenos econômicos conexos, exigem, por imperativo de adequação lógica, que os instrumentos destinados a realizar a primeira sejam capazes de capturar a segunda, razão pela qual os índices de correção monetária devem consubstanciar autênticos índices de preços. 5. Recurso extraordinário parcialmente provido.” (RE 870947, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 20/09/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-262 DIVULG 17-11-2017 PUBLIC 20-11-2017). Vale frisar que referido Recurso Extraordinário transitou em julgado somente em 3/3/2020; e foi nessa data que a autora/agravante requereu a aplicação do IPCA-E no período posterior a 30/6/2009 (ID 58043469). Em julgamento sob o rito de recursos repetitivos sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça firmou a seguinte tese (Tema 905): “1. Correção monetária: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza. 1.1 Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção monetária. No presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser aplicados a título de correção monetária não implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em relação às situações futuras, a aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário. 1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão. A modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório” Cabe frisar que, no caso em comento, não houve expedição ou pagamento de precatório, estando o processo originário em fase de homologação de cálculos judiciais. Também não há que se falar, nessa análise prelibatória, em preclusão ou ofensa à coisa julgada, como já decidido por esta Corte em casos semelhantes: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SENTENÇA COLETIVA. SERVIDORES PÚBLICOS DISTRITAIS. REAJUSTE DE 84,32%. PLANO COLLOR. VENCIMENTOS DE MARÇO DE 1990. CORREÇÃO MONETÁRIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. TRATO SUCESSIVO. ÍNDICE APLICÁVEL. TEMAS 810 E 905. IPCA-E. INCIDÊNCIA. 1. O Supremo Tribunal Federal, por meio do julgamento do Recurso Extraordinário no 870.947/SE, com reconhecida repercussão geral, consolidou a orientação do tema 810 no sentido de que é inconstitucional o artigo 1o-F da Lei no 9.494/1997 para a atualização monetária das condenações contra a Fazenda Pública e fixou a aplicação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial - IPCA-E às atualizações monetárias das condenações judiciais da Fazenda Pública desde 26/06/2009, momento em que entrou em vigor a Lei no 11.960/2009, sem modulação de efeitos. 2. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1492221/PR, sob o rito dos Recursos Repetitivos, fixou a tese 905, segundo a qual, nas condenações judiciais da Fazenda Pública referentes a servidores e empregados públicos a partir de julho de 2009, a correção monetária deve ser calculada com base no IPCA-E. 3. Ainda que tenha a parte exequente, no ajuizamento do cumprimento de sentença, utilizando em seus cálculos o índice TR, tal fato não acarreta preclusão em seu desfavor no que tange ao índice de correção monetária incidente, matéria de ordem pública, porquanto, na ocasião, ainda não haviam sido julgados os embargos de declaração opostos no RE 870.947, aos quais houve atribuição de efeito suspensivo por decisão datada de 24/09/2018 proferida pelo Min. Luiz Fux. 4. Mostra-se manifestamente inconstitucional manter a correção monetária, que constitui obrigação de trato sucessivo e matéria de ordem pública, destinada à preservação do valor real da moeda, mediante incidência de índice declarado inconstitucional pelo STF (TR), impondo-se a retificação dos cálculos da Contadoria mediante incidência do IPCA-E como fator de correção monetária a partir de julho de 2009, em observância às teses repetitivas fixadas pelo STF e STJ (Temas 810 e 905). 5. Recurso conhecido e provido” (Acórdão 1297814, 07304164020208070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 4/11/2020, publicado no DJE: 16/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada); “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONDENAÇÃO CONTRA FAZENDA PÚBLICA. ALTERAÇÃO DO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. READEQUAÇÃO AOS TEMAS 810 DO STF E 905 DO STJ. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. NÃO OCORRÊNCIA. 1. Não há que se falar em violação à coisa julgada nas hipóteses de mera alteração do índice de correção monetária por força de entendimento vinculante formado posteriormente e sem modulação de efeitos. 2. Isso porque, como se sabe, a correção monetária plena ‘é mecanismo mediante o qual se empreende a recomposição da efetiva desvalorização da moeda, com o escopo de se preservar o poder aquisitivo original, sendo certo que independe de pedido expresso da parte interessada, não constituindo um plus que se acrescenta ao crédito, mas um minus que se evita.’ (REsp 1112524/DF, Rel. Ministro LUIZ FUX, CORTE ESPECIAL, julgado em 01/09/2010, DJe 30/09/2010). 3. Nesse sentido, aliás, restou positivado no §1o do art. 322 do CPC que ‘Compreendem-se no principal os juros legais, a correção monetária e as verbas de sucumbência, inclusive os honorários advocatícios’. Sendo assim, a propósito, como consectários legais da condenação principal, os juros de mora e a correção monetária ostentam natureza de ordem pública, e, portanto, podem ser decididos até mesmo de ofício pelo órgão jurisdicional, não importando, a título ilustrativo, julgamento extra petita. 4. Não bastasse, convém mencionar, na linha do que já decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, que os juros de mora e a correção monetária consistem em obrigações de trato sucessivo, ou seja, que se renovam mês a mês, de tal modo que deve ser aplicada no mês de regência a legislação vigente sobre o tema. 5. A jurisprudência reiterada das turmas deste e. Tribunal de Justiça corrobora a compreensão de que não há violação à coisa julgada na adoção de índice de correção monetária diverso daquele inicialmente eleito por ocasião da formação do título judicial em execução. 6. O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE 870.947/SE (Tema 810), invocando o entendimento já mencionado, no sentido de que a correção monetária tem como escopo preservar o poder aquisitivo da moeda diante da sua desvalorização nominal provocada pela inflação, declarou a inconstitucionalidade do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, por impor restrição desproporcional ao direito de propriedade. 7. Nessa mesma direção, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 905, especificamente em relação às condenações judiciais referentes a servidores públicos e empregados públicos, caso dos autos, definiu como índice adequado a capturar a variação de preços da economia e, assim, promover os fins a que se destina a correção monetária, o IPCA-E. 8. Diante desse cenário, por não vislumbrar qualquer violação à coisa julgada, mostra-se acertada a decisão agravada que, acolhendo manifestação da parte exequente, alterou, por ocasião do cumprimento do julgado, o índice de correção monetária, passando a utilizar o IPCA-E ao invés da TR, nos estritos termos em que definidos pelos tribunais superiores em julgamentos vinculantes. 9. Agravo conhecido e improvido” (Acórdão 1307351, 07369621420208070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 2/12/2020, publicado no DJE: 15/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada); “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. CORREÇÃO MONETÁRIA. RE 870.947 (TEMA 810). ÍNDICE APLICÁVEL. IPCA-E. VIOLAÇÃO DA COISA JULGADA. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão que, nos autos do cumprimento de sentença movida em desfavor da Fazenda Pública, acolheu o pedido de atualização do débito pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial - IPCA-E. 2. O Supremo Tribunal Federal, quando da apreciação do mérito do RE no 870.947 (Tema no 810), concluiu pela inconstitucionalidade da correção monetária pela TR para condenações impostas à Fazenda Pública - pelo fato desta não se qualificar como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina - assinalando, como índice aplicável após 06/2009, o IPCA-E. 3. O Superior Tribunal de Justiça afirmou que os juros de mora e a correção monetária são obrigações de trato sucessivo, que se renovam mês a mês, devendo, portanto, ser aplicada no mês de regência a legislação vigente. Por esta razão, fixou o entendimento de que a lei nova superveniente que altera o regime dos juros moratórios deve ser aplicada imediatamente a todos os processos, abarcando inclusive aqueles em que já houve o trânsito em julgado e estejam em fase de cumprimento de sentença (REsp no 1.112.746/DF - Tema 176). Destarte, não há, nesses casos, que se falar em violação da coisa julgada, tampouco em preclusão. 4. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1292117, 07284478720208070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 14/10/2020, publicado no DJE: 26/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). Como se vê, probabilidade do direito evidenciada em razão de entendimento vinculante de Tribunais Superiores: reconhecida a inconstitucionalidade de índice de correção monetária atrelado à caderneta de poupança, sem modulação dos efeitos da decisão; necessidade de aplicação do índice vigente no respectivo mês nas obrigações de trato sucessivo; matéria de ordem pública, que pode ser inclusive revista de ofício, afastadas as alegações de preclusão e de ofensa à coisa julgada. E perigo da demora que se mostra inverso, uma vez que o prosseguimento do feito pode resultar em apuração e expedição de precatório ou RPV em valor inferior ao que os agravantes fazem jus. Desse modo, em um juízo de cognição sumária, defiro o efeito suspensivo requerido para sobrestar o andamento do feito originário até o julgamento do presente agravo de instrumento. Comunique-se, dispensadas as informações. Intimem-se os agravantes MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA e ANTONIA DA SILVA OLIVEIRA. Intimem-se os agravados DISTRITO FEDERAL e o INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL – IPREV para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, facultando-lhes juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, inciso II do CPC). Em seguida, destaque a Secretaria da Quinta Turma prioridade especial de trâmite do presente (art. 71 da Lei 10.741/2003 - Estatuto do Idoso), haja vista a idade de ANTONIA DA SILVA OLIVEIRA (63 anos - ID 33109672, p. 3 do processo originário). Brasília, 28 de janeiro de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora